Tribunal: STJ
Processo: 0218135-39.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967282 - RJ (2025/0223511-5)
RELATOR
:
MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
:
VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
:
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
GIOVANNA RODRIGUES DELIBERATO - SP424870
AGRAVADO
:
MARISTELLA DE SENA MANSO ROSSI CORINO DA FONSECA
ADVOGADOS
:
JOÃO PEDRO CAMPOS DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ119321
MARCELO PEDROSA DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ143370
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A omissão do Tribunal de origem quanto à tese essencial sobre a validade da
restituição do imóvel locado configura negativa de prestação jurisdicional e
viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional em embargos de
declaração, o acórdão integrativo deve ser anulado para que a instância
ordinária supra o vício, não podendo o Superior Tribunal de Justiça sanar a
omissão em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA57108652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2026 21:21:40
Código de Controle do Documento: c3d6a75e-6a6c-443b-b991-bf961a3a752c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967282 - RJ(2025/0223511-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
GIOVANNA RODRIGUES DELIBERATO - SP424870
AGRAVADO
: MARISTELLA DE SENA MANSO ROSSI CORINO DA FONSECA
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO CAMPOS DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ119321
MARCELO PEDROSA DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ143370
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A omissão do Tribunal de origem quanto à tese essencial sobre a validade
da restituição do imóvel locado configura negativa de prestação jurisdicional
e viola o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional em embargos de
declaração, o acórdão integrativo deve ser anulado para que a instância
ordinária supra o vício, não podendo o Superior Tribunal de Justiça sanar a
omissão em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VIBRA ENERGIA
contra a decisão de
S/A
fls. 911-913 (e-STJ), que conheceu do agravo em recurso especial para dar provimento ao
recurso especial, anulando o acórdão dos embargos de declaração e determinando o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.
Em suas razões recursais, sustenta que:
i) não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou
de forma suficiente a controvérsia sobre a validade da devolução do imóvel e a extinção da
relação locatícia.
ii) a devolução do imóvel é válida, não se condiciona à descaracterização do posto de
combustível, e eventuais danos ou multa devem ser discutidos em ação própria.
iii) os embargos de declaração opostos pela parte adversa contra o acórdão recorrido
têm caráter infringente e foram corretamente rejeitados por inexistirem vícios a sanar.
Foi apresentada impugnação ao presente agravo interno, pleiteando seja negado
provimento ao agravo interno (e-STJ, fl. 946).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56791329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:17:29
Código de Controle do Documento: 4b902f94-67ba-470c-aede-f064c13818d7

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, o colendo Tribunal de origem, não obstante
provocado, deixou de examinar questão essencial ao deslinde da controvérsia, a respeito da tese
de que a restituição do imóvel utilizado como posto de gasolina somente se caracterizaria com o
restabelecimento do uso e gozo pelo locador, de modo que, persistindo equipamentos da
locatária e pendências ambientais, não teria havido devolução válida apenas com a entrega das
chaves.
Ao contrário do que alega a ora recorrente, a Corte de origem em nenhum momento
consignou que o imóvel foi devolvido com o restabelecimento do uso e gozo pelo locador, tendo
inclusive consignado a possibilidade de ajuizamento de ação para fins de ressarcimento
decorrentes de eventuais danos causados ao imóvel.
De fato, o
limitou-se a afirmar que seria indevido o condicionamento da
TJ/RJ
entrega das chaves e rescisão do contrato ao prévio adimplemento de obrigações financeiras
resultantes de suposto descumprimento do contrato de locação, mas não se manifestou sobre a
tese de que o imóvel teria sido devolvido com equipamentos da locatária e pendências
ambientais, o que impede o seu uso e gozo pelo recorrente.
Com efeito, a eg. Corte de origem quedou-se inerte no exame de questão relevante
para o deslinde da controvérsia e que, na via estreita do recurso especial, não poderia ser
analisada de plano, mormente em razão da impossibilidade de incursão no acervo fático-
probatório dos autos e de interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
Ademais, o conhecimento do recurso especial exige a manifestação da instância
ordinária acerca da questão de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a se manifestar
sobre o tema federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida
invocar, como no caso, a infringência do
do Código de Processo Civil, a fim de anular
art. 1.022
o v. acórdão recorrido para que seja suprida a omissão existente.
Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO E EFEITOS INFRINGENTES EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de violação do
do CPC, por
art. 1.022
consonância com a jurisprudência do STJ quanto aos efeitos infringentes dos
embargos de declaração, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por
prejudicar a análise do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro em que se pleiteou
desconstituir a imissão de posse e reconhecer a
sobre
propriedade/posse
unidade imobiliária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos
de terceiro por venda a non domino, com base no
I, do CPC.
art. 485,
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer aquisição por
terceiro de boa-fé e julgar procedentes os embargos;
Documento eletrônico VDA56791329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:17:29
Código de Controle do Documento: 4b902f94-67ba-470c-aede-f064c13818d7

posteriormente, acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos
para negar provimento à apelação e manter a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do
art. 494
CPC ao alterar decisão fora das hipóteses legais por meio de segundos
embargos de declaração com efeitos infringentes;
(ii) saber se houve afronta ao
do CPC por rediscussão de matéria
art. 507
preclusa, inclusive pro judicato, ao acolher segundos embargos sobre os
mesmos pontos; (iii) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradições
internas ao admitir embargos de declaração para reformar a ratio decidendi
da apelação sem enfrentar os limites de cognição dos aclaratórios (art. 1.022
do CPC); (iv) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão
quanto à boa-fé do terceiro e falta de fundamentação adequada, em violação
aos arts. 1.022 e 489 do CPC; (v) saber se os arts. 1.023, §2o, e 1.024, §4o, do
CPC foram corretamente aplicados para sustentar efeitos modificativos dos
embargos; (vi) saber se o
do CPC foi corretamente considerado
art. 1.025
quanto ao prequestionamento ficto;
e (vii) saber se houve divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de
modificar, na mesma instância, o resultado por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão dos
segundos embargos foi omisso sobre fundamentos essenciais (boa-fé do
adquirente e higidez do título) e careceu de motivação adequada ao não
demonstrar o nexo entre a nulidade de negócio anterior e a superação da tese
da apelação, impondo-se a nulidade do julgado integrativo e o retorno dos
autos, ficando prejudicadas as demais questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial provido.
Tese de julgamento: "1. Configura negativa de prestação jurisdicional a
decisão em embargos de declaração que, ao atribuir efeitos modificativos,
deixa de enfrentar fundamentos essenciais e não apresenta motivação
suficiente, em violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Reconhecida a
nulidade por negativa de prestação jurisdicional, fica prejudicada a análise
das demais alegações, inclusive divergência jurisprudencial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 494, 507, 1.022, 1.023 §2o,
1.024 §4o e 1.025; Constituição Federal,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
(AREsp n. 2.764.070/PB
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.
1. A rejeição dos embargos de declaração sem sanar os vícios apontados
compromete a validade do acórdão recorrido, frustrando a finalidade
precípua do recurso integrativo, que é assegurar a clareza, completude e
coerência do provimento jurisdicional.
2. A negativa de prestação jurisdicional caracteriza-se pela recusa do
Tribunal de origem em enfrentar pontos específicos e potencialmente
decisivos, já identificados pelo Superior Tribunal de Justiça, configurando
ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
3. A ausência de enfrentamento das questões relativas à insuficiência das
garantias já existentes impede o adequado exercício do direito de defesa e o
acesso à justiça de forma efetiva, além de obstaculizar a análise do mérito
recursal pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.454.422/SP
julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

Documento eletrônico VDA56791329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:17:29
Código de Controle do Documento: 4b902f94-67ba-470c-aede-f064c13818d7

Por tais razões, faz-se necessária a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos declaratórios para que outro seja proferido, sanando o omissão aqui verificada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56791329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:17:29
Código de Controle do Documento: 4b902f94-67ba-470c-aede-f064c13818d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.282 / RJ
Número Registro: 2025/0223511-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037238720218190001
00315914020218190001
02181353920218190001
202524505021
2181353920218190001 315914020218190001 37238720218190001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARISTELLA DE SENA MANSO ROSSI CORINO DA FONSECA
ADVOGADOS : JOÃO PEDRO CAMPOS DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ119321
MARCELO PEDROSA DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ143370
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
GIOVANNA RODRIGUES DELIBERATO - SP424870
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - CONSIGNAÇÃO DE CHAVES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
GIOVANNA RODRIGUES DELIBERATO - SP424870
AGRAVADO
: MARISTELLA DE SENA MANSO ROSSI CORINO DA FONSECA
ADVOGADOS : JOÃO PEDRO CAMPOS DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ119321
MARCELO PEDROSA DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ143370
Documento eletrônico VDA57080075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: ce63c1a5-41d8-4671-bc8c-8e91b65fb65a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: ce63c1a5-41d8-4671-bc8c-8e91b65fb65a